Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703483-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ROTA 66 LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME, REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA JUCILENE MOREIRA CHAVES D E S P A C H O Despacho – Gratuidade – Pessoa Jurídica Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante, a presunção de veracidade conferida à Declaração de Hipossuficiência alcança exclusivamente a pessoa natural, conforme se depreende do parágrafo 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Ressalto que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Caso desista do pedido, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal no mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator